Tribunal: TJSP
Processo: 2402339-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Não ocorrência. Proteção legal invocada pela agravante não aplicável à hipótese. Bloqueio que, embora de valor inferior a 40 salários mínimos, recaiu sobre conta da pessoa jurídica executada. Proteção legal que visa priorizar a subsistência da pessoa natural (física). Inexistência, ademais, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Bloqueio de valores inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Não ocorrência. Proteção legal invocada pela agravante não aplicável à hipótese. Bloqueio que, embora de valor inferior a 40 salários mínimos, recaiu sobre conta da pessoa jurídica executada. Proteção legal que visa priorizar a subsistência da pessoa natural (física). Inexistência, ademais, de comprovação de que o montante bloqueado irá comprometer o funcionamento da empresa. Ausência, ainda, de demonstração de situação excepcional que poderia justificar a interpretação extensiva pretendida pela agravante. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ausência de deferimento do processamento da recuperação judicial, a permitir o prosseguimento da execução, inclusive com bloqueio via Sisbajud Decisão mantida. Agravo não provido.